Tribunal: STF
Processo: ARE 1559137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE DA SANEAGO E DO MUNICÍPIO DECORRENTE DE AJUSTES CONTRATUAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se os termos da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra a SANEAGO e o MUNICÍPIO, afeito à execução de obras de implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, já que a obrigação de fazer decorre da lei e dos contratos administrativos por eles firmados. 2. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do tema nº 698/STF e do art. 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E feita tal digressão, passo à análise das matérias postas à baila, lembrando que o Ministério Público do Estado de Goiás ingressou com a presente ação, devido à falha na prestação de serviço público afeito à execução de obras de implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de Goiandira/GO, decorrente do contrato nº 036 e 23 de janeiro de 1996.



    Conta a inicial que, para resolver a situação do fornecimento de água potável e escoamento do esgoto, o Município de Goiandira celebrou com a FUNASA o convênio TC/PAC 0205/2011, cujo objeto era o repasse de verba para a implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade e a construção da estação de tratamento e o convênio TC/PAC 0047/2014, cujo objeto era o financiamento da ampliação desse do sistema.



    Expõe a exordial ainda que a SANEAGO, no mês de setembro do ano de 2011, elaborou o projeto básico da obra, responsabilizando-se diretamente pelo empreendimento, pela sua estrutura de engenharia e pelo processo de licenciamento nº 11/2013, que se iniciou em 05 de janeiro de 2013, e que Município de Goiandira, após realizar a devida licitação, celebrou com a empresa Central Engenharia Ltda, no dia 06 de junho de 2012, o contrato administrativo nº 29/2012, cujo objeto era a construção e implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, pelo prazo de 10 meses, no valor total de R$ 5.241.841,71. As obras deveriam começar em 11/06/2012.



    Narra-se que a empresa Central Engenharia LTDA, no final do ano de 2014 e início do ano de 2015, antes de concluir os serviços, abandonou a obra de forma repentina, sem eliminar as ligações clandestinas, sem avisar previamente seus empregados e sem notificar o Município de Goiandira. Houve assim, a rescisão do contrato administrativo nº 29/2012. Além da obra paralisada, foram constatadas diversas irregularidades, sendo que, após anos, “a obra de esgotamento continua paralisada, de modo que os esgotos estão sendo lançados nos cursos hídricos próximos da cidade de Goiandira, seja através de redes clandestinas de esgoto, seja através da rede pluvial, conforme relatório da SANEAGO.”



    (...)



    Deste modo, sem delongas, observada a obrigação de fazer dos réus, decorrente da lei e de contratos, cujos termos estão claros e não importam discussão, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente